Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, os quais são cometidos, de forma geral, na clandestinidade. Além disso, o depoimento da testemunha policial prestado em juízo, com respeito ao contraditório e que não foi contraditado, é válido conforme a doutrina processual penal brasileira.
2. No presente caso, o relato da vítima, aliado ao depoimento da testemunha policial e à confissão parcial do acusado, se mostraram suficientes para embasar a condenação, não se cogitando, sequer, a desclassificação do delito de roubo para o de furto, haja vista o emprego de violência exercido pelo acusado.
3. A ameaça posteriormente proferida, com o fim de evitar o registro da ocorrência policial e, por consequência, a prisão em flagrante, caracteriza crime autônomo. Portanto, inviável se mostra sua absorção pelo delito de roubo, não se aplicando, assim, o princípio da consunção.
4. Tendo o réu admitido os fatos, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida, em seu favor, a circunstância atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando seu relato é utilizado para reforçar a condenação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.